Tribunal: TJES
Processo: 5008082-87.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008082-87.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RENATO NUNES DE JESUS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008082-87.2025.8.08.0024

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRIDO: RENATO NUNES DE JESUS

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERNET FIXA. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO. AUSÊNCIA INSTALAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. ENUNCIADO 11 TURMAS RECURSAIS TJES.

I – CASO EM EXAME

1 - Trata-se de recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de consumidor. O autor contratou plano combo em novembro de 2024, mas a internet fixa jamais foi instalada, apesar de diversos agendamentos técnicos infrutíferos e da emissão regular de faturas para pagamento.

2 - O consumidor buscou solução via PROCON sem sucesso. Em primeira instância, a ré foi condenada ao cancelamento das cobranças e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar:

3 - A existência de falha na prestação do serviço por ausência de instalação técnica da internet fixa contratada.

4 - A legitimidade das cobranças efetuadas sem a contraprestação do serviço.

5 - A ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes da privação prolongada de serviço essencial e do descaso no atendimento ao consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6 - A responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, cabendo-lhe o ônus de provar causas excludentes. No caso, a recorrente não comprovou a efetiva prestação do serviço nem a culpa exclusiva do consumidor. Relatórios internos de "residência fechada" mostram-se insuficientes, pois as visitas ocorreram em horários divergentes dos pactuados com o cliente.

7 - O atraso de meses para a instalação de internet, somado a cobranças indevidas, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
, A manutenção da sentença pelos próprios fundamentos é autorizada pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95 e pelo Enunciado nº 11 do TJES.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese: A falha injustificada na instalação de serviço de internet banda larga, aliada à cobrança por serviço não fruído, enseja a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais na ação movida por
RENATO NUNES DE JESUS
.

O autor narrou ter contratado o plano combo "Vivo Total Básico" (internet fibra 300MB + Amazon Prime + internet móvel) em 27/11/2024, pelo valor mensal de R$ 100,00.

Alegou que, apesar da contratação, o serviço de internet fixa nunca foi instalado, embora as cobranças tenham sido iniciadas. Informou tentativas infrutíferas de solução via agendamentos técnicos e reclamação junto ao PROCON. Pleiteou a instalação do serviço, o cancelamento de débitos, a restituição de R$ 99,45 e indenização por danos morais.

A requerida, em sua contestação, sustentou preliminarmente a inépcia da inicial e a incompetência do Juizado por necessidade de perícia. No mérito, afirmou que o serviço está ativo desde 28/11/2024 e que as falhas na instalação ocorreram por culpa exclusiva do consumidor ("casa fechada"). Formulou pedido contraposto para pagamento de faturas em aberto.

O juízo de origem proferiu sentença julgando
procedentes em parte
os pedidos, determinando o cancelamento das cobranças de internet até a efetiva prestação do serviço e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O pedido de restituição de danos materiais foi julgado improcedente por ausência de prova do desembolso.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 17597193) pugnando pela reforma integral da sentença, reiterando as teses de regularidade do serviço e ausência de dano moral.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 17597197) defendendo a manutenção da decisão.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95.

Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo.

II - Do Mérito

A pretensão autoral fundamenta-se na falha da prestação de serviço e na responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, após análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, e na forma do
Enunciado nº 11

das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
:

“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

O juízo sentenciante procedeu a uma análise adequada do conjunto probatório. Restou demonstrado que o autor contratou o serviço em 28/11/2024 e a Ré, embora impute culpa exclusiva ao autor, não corroborou a adequada prestação dos serviços.

Assim, acertada a sentença que determinou o
restabelecimento do serviço
no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, bem como o cancelamento das cobranças indevidas, ante a ausência de fruição do serviço pelo consumidor. No que tange ao dano moral, o valor de R$ 3.000,00

fixado pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, não comportando redução

Como bem destacado na decisão recorrida, as ordens de serviço que indicam "residência fechada"
foram executadas em dias e horários diversos daqueles agendados com o consumidor
.

Conforme protocolos de conversas, a Requerida agendou atendimentos para os dias
03/02/2025 e 08/02/2025
, não sendo razoável exigir do consumidor plena disponibilidade fora do pactuado. Além disso, tais ordens datam de meses após a contratação, evidenciando que o autor permaneceu sem o serviço.

A Requerida, detentora dos recursos técnicos, não apresentou provas capazes de excluir sua responsabilidade, como relatórios de conexão de dados, descumprindo o ônus do art. 14, §3º, I, do CDC. Assim, é imperativo o cancelamento das cobranças referentes à internet até a sua efetiva prestação.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria consolida o entendimento de que a falha na instalação de serviço de internet, sem a devida comprovação de impedimentos técnicos por parte da operadora, enseja o dever de indenizar:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência para confirmar o provimento jurisdicional de urgência, condenar a ré a cumprir a obrigação de fazer consistente na instalação de acesso à internet banda larga de 25 (vinte e cinco) megabytes, a pagar a multa de R$ 6.000,00 (seis mil reais) decorrente do descumprimento dessa obrigação, e a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 6 .000,00 (seis mil reais).
Apelo da ré a negar a ocorrência de dano moral. Solicitação de transferência de linha telefônica com a finalidade de viabilizar a instalação de serviço de internet. Promessa de disponibilização do serviço de acesso à Internet, descumprida, ante alegação de de inviabilidade técnica no novo endereço . Omissão no dever de prestar informações claras, prévias e precisas ao consumidor no momento da contratação. Ausência de demonstração da alegada inviabilidade técnica a justifcar o atraso de meses para instalação do serviço de internet, ocorrida apenas após determinação judicial. Dano moral "in re ipsa" configurado. Pretensão de redução do "quantum" fixado pelo juízo de origem em R$ 6 .000,00 (seis mil reais)
. Inadmissibilidade. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10156670420178260005 SP 1015667-04 .2017.8.26.0005, Relator.: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2019, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2019)

Quanto aos danos materiais, acertada a improcedência, pois é ônus do demandante (art. 373, I, CPC) comprovar o efetivo adimplemento das faturas questionadas, o que não ocorreu satisfatoriamente nos autos.

Portanto, configurada a falha no serviço e o dano moral decorrente da privação prolongada de serviço essencial e cobranças indevidas, a sentença não merece reparos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 deste Colegiado.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)